Tribunal: CARF
Processo: 16045.000373/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16045.000373/2008-60
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.108 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
OROZIMBO LUCIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de
Origens Não Comprovadas ao longo de 2004 e 2005.
A descrição dos fatos/relatório fiscal encontra-se às fls. 6/10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000373/2008-60
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000373/2008-60

Impugnado o lançamento às fls. 197/206, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP julgou-o procedente em parte às fls. 237/245.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 255/263, por meio do acórdão 2201-009.359 – fls. 278/285.
Inconformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 292/302, requerendo
seu conhecimento e provimento para que seja cancelada a decisão recorrida e a devolução dos
autos à instância a quo para que esta analise os demais argumentos de mérito constantes do
Recurso Voluntário e, sucessivamente a integral reforma da decisão ora recorrida, e a consequente,
a anulação do auto de infração e imposição de multa.
Em 24/3/22 - às fls. 325/329 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “comprovação individualizada da origem dos depósitos
bancários.”
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 4/5/22 (processo
movimentado em 4/4/22 – fl. 330), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 331/335 (em 11/4/22 – fl. 336), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de Recurso Voluntário em 29/11/21 (fl.
289) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 8/12/21, consoante se extrai do
termo de fl. 290. Passo, assim sendo, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem
não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos
omitidos.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Do conhecimento.
Como já relatado, cuida o caso de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Em seu recurso, sustenta o autuado a desnecessidade de que se comprove, de
forma rigorosa, a vinculação de cada depósito àquilo que se pretende provar. Nesse sentido,
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000373/2008-60

indicou o acórdão de no 9202-00.819 como representativo do dissidio que pretende ver resolvido
a seu favor.
Neste caso, o colegiado recorrido, examinando a alegação de que os créditos na
conta do autuado seriam, em verdade, produtos da venda de ingressos promovida pela pessoa
jurídica SJT Entretenimento ltda, da qual seria sócio, concluiu que não teria havido a
comprovação do alegado mediante a vinculação dos valores tal como sustentara a autuada.
O colegiado ainda rechaçou os argumentos i) de que a Fiscalização teria
empreendido um raciocínio infundado, quando entendeu que as despesas da pessoa jurídica
seriam arcadas com os recursos na conta da pessoa física, mas que suas receitas não estariam
nessa mesma conta; e ii) de que esses valores estariam numericamente espelhados na DIPJ da
pessoa jurídica em questão.
Ao final, refirmou o entendimento do colegiado frente ao caso. Veja-se:
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei no
9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar
a natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge
em contas bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem,
não cabe apenas a identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou
um determinado valor na conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente
intimado, deve necessariamente apresentar comprovação documental visando
demonstrar a que se referem os depósitos efetuados em suas contas bancárias (qual a
origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à tributação; se são rendimentos
isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
Então, em resumo, dos documentos apresentados (ou não apresentadas) pelo
autuado nos autos, o colegiado concluiu que a tese de que esses ingressos não lhe pertenciam,
mas sim à pessoa jurídica da qual seria sócio, não estaria lá respaldada.
Passando ao paradigmático, pode-se perceber que a pretensão do sujeito passivo
residia, tal como aqui, em deslocar a titularidade dos depósitos de sua pessoa física para a pessoa
jurídica da qual era sócio, ainda que não houvesse logrado êxito na vinculação individualizada
dos créditos no sentido pretendido.
E mais, da leitura de seu voto vencedor vislumbro uma situação fática bem
próxima da que se tem nesses autos, notadamente no que diz respeito às circunstâncias que
levaram o colegiado a se convencer da titularidade dos depósitos por parte da pessoa jurídica,
ainda que não houvesse, como aqui, a vinculação individualizada deles aos negócios da empresa.
Veja-se o seguinte recorte daquele voto:
No caso concreto, a observação do acontecer dos fatos segundo a ordem natural das
coisas, isto é: a) o contribuinte ser comerciante; b) utilizar recursos de suas contas
particulares para pagar despesas das empresas das quais é sócio-proprietário; c) a
constatação do depósito de milhares de cheques de pequeno valor nas contas
particulares do sócio da empresa, sem qualquer notícia nos autos de que exercesse outra
atividade senão o comércio; d) a devolução de centenas de cheques sem provisão de
fundos; d) a afirmação do contribuinte de que, em face de problemas cadastrais das
empresas, suas contas particulares eram utilizadas para movimentação de recursos
destas, sem a existência de qualquer prova em contrário; e) a não realização pela
fiscalização de qualquer diligência para identificar outra atividade do contribuinte que
pudesse justificar tamanha movimentação de cheques de valores relativamente
pequenos, o que é característico no comércio e; f) a inexistência de qualquer diligência
por parte da fiscalização junto aos emitentes dos cheques para refutar a afirmação do
contribuinte de que tinha recebido os mesmos em face da atividade comercial das suas
empresas, nos conduzem a certeza de que o lançamento não pode persistir.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000373/2008-60

Nesse sentido, por mais a divergência jurisprudencial não se estabeleça, em
principio, em termo de provas, tenho a impressão de que se aquele colegiado paradigmático
houve analisado o caso dos autos teria, tal como lá, dado provimento ao recurso do sujeito
passivo.
Nessa perspectiva, encaminho por conhecer do recurso.
Do mérito.
Antes de adentrar-se ao mérito, cumpre tecer as seguintes considerações:
O autuado foi intimado a comprovar a origem de aproximadamente 160 créditos –
que variaram entre R$ 1.000,00 a R$ 25.000,00 – e que ingressaram em sua conta bancária ao
longo de 2004 e 2005, no total de aproximadamente R$ 577.000,00 e R$ 530.350,00,
respectivamente.
Em resposta, apresentou, dentre outros documentos, uma alteração contatual de
17/12/1999, que dava conta que a administração da empresa – que contava com 4 sócios com
idêntica participação - seria exercida isoladamente por todos eles. Todavia, na alteração
contratual de 1o/7/2005, já não mais competia ao autuado a administração da empresa, que
passou a ser exercida apenas pelo sócio minoritário que detinha participação de 10% do capital
social, enquanto o autuado passou a deter 90% desse capital.
Perceba-se que se em 2004 e no primeiro semestre de 2005 não haveria porque o
recorrente, apenas ele, levar os negócios da empresa para a sua movimentação financeira; no
segundo semestre de 2005, com menos razão ainda, já que sequer era seu administrador.
Na sequência, ainda apresentou declaração original do SIMPLES dos anos 2004 e
2005, nas quais fez constar receitas da ordem, respectivamente, de R$ 196.736,00 e R$
205.938,02.
Somente, mais a frente, apresentou declarações retificadoras transmitidas em
31/7/08 - após o início da ação fiscal – fazendo constar, agora, receitas da ordem,
respetivamente, de R$ 576.996,23 e R$ 530.351,00. É dizer, em montantes compatíveis com os
depósitos em sua conta.
Apesentou, mais, ficha financeira da ECAD e algumas pouquíssimas notas fiscais
de bebidas que sequer foram por ele relacionadas, pontualmente, a saídas da conta auditada.
Tomemos, por exemplo, a nota fiscal de R$ 2.987,70 (nf de 24/2/05 – fl.167), cujo
pagamento não localizei dentre os lançamentos no extrato de fls. 41/42.
Bom. A julgar pela retificação promovida nas declarações do SIMPLES, de forma
a compatibilizar os depósitos na conta do autuado às receitas tributadas na pessoa jurídica, vejo
que a pretensão do sujeito passivo é, ao fim e ao cabo, submeter referidos créditos em sua conta
a uma tributação deveras mais favorecida.
Todavia, para que isso fosse possível, à luz do que dispõe o caput do artigo 42 c/c
seu § 5o, da Lei 9.430/96, far-se-ia necessário fossem apresentadas provas incontestes da
ocorrência do fato, vale dizer, da não titularidade dos recursos.
Veja-se que o caput do artigo acima, além de estabelecer uma presunção de
receita omitida, ainda estabelece uma outra em relação à sujeição passiva. É dizer, lhe atribui ao
titular da conta auditada. Essa é, pois, a regra. Confira-se:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000373/2008-60

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Somente no caso em que se identifica, de forma cabal, a interposição de pessoa,
que tem por finalidade, normalmente, furtar-se ao ônus da tributação, é que o dispositivo
impõe/autoriza o deslocamento da sujeição passiva. É a exceção à regra do caput, que visa evitar
sejam efetuados lançamentos em “laranjas”. Veja-se agora:
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
No caso dos autos, o autuado não se desincumbiu do seu ônus de, uma vez
intimado, justificar/comprovar a origem desses recursos em sua conta.
Não é razoável que a pessoa física que decide utilizar-se de sua conta pessoal para
movimentar recursos da pessoa jurídica da qual é administrador, não se cerque das cautelas
necessárias a evidenciar, quando instado a tanto, que referidos valores não lhe pertencem. E
diga-se, trata-se de auditoria/operação promovida pelo Fisco de forma absurdamente corriqueira,
mesmo levando-se em conta a data dos fatos geradores envolvidos, que se deram
aproximadamente uma década após a vigência da legislação que fundamentou a autuação.
E que não se diga que a produção dessa prova seria tormentosa para o autuado.
Não há tantos créditos em conta que viessem a impossibilitar ou mesmo inviabilizar o seu
trabalho. Da mesma forma, tratando-se serviços prestados por pessoa jurídica, da forma como
alega, a emissão de documento fiscal quando da auferição de suas receitas é o procedimento
esperado no caso. De igual sorte, consoante preceituava o artigo 7o da Lei 9.317/96, as empresas
do SIMPLES eram obrigadas a manter, em boa ordem e guarda, o Livro Diário ou,
alternativamente, o Livro Caixa no qual deveria estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive a bancária.
Com isso, tivesse observado o mínimo das exigências legais, não haveria qualquer
dificuldade em relacionar os créditos em sua conta às receitas auferidas pela pessoa jurídica,
consubstanciadas em suas notas fiscais (ainda que não coincidentes em data) e oportunamente
registradas em sua escrituração e oferecidas à tributação.
Esse é, ao meu ver, o mínimo a ser exigido daquele que, deliberadamente, decide
levar para conta de sua titularidade, de forma usual, os negócios realizados pela empresa da qual
é administrador.
Não há espaço normativo, assim penso, para que o julgador administrativo decida
pelo deslocamento da titularidade de todos os créditos na conta da pessoa física ao fundamento
de que como um ou outro débito nessa mesma conta referir-se-ia a pagamento de despesas de
terceiro a ela vinculado, seria este terceiro, presumidamente, o real beneficiário desses
rendimentos.
Posto desta forma e considerando o disposto no artigo 42 da Lei 9.430/96, não
vejo qualquer reparo a ser promovido na decisão recorrida, razão pela qual forçosa é a negativa
de provimento do recurso do sujeito passivo.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.108 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000373/2008-60

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 343
DF CARF MF
Original